Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DEFERIDA INITIO LITIS À PARTE EMBARGANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA NA SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. DEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
1.2. Na hipótese em que o reconhecimento da existência do vício apontado pela parte embargante acarreta a necessidade de modificação do ato judicial impugnado, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes.
2. De acordo com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, em se tratando de atos judiciais com conteúdo decisório, deve ser oportunizada a prévia manifestação das partes a respeito da questão que será decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.
3. Observado, no caso concreto que o egrégio Colegiado acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da embargante, sem que lhe fosse assegurada a prévia manifestação a respeito dos fundamentos apresentados pela embargada nas contrarrazões ao recurso de apelação, tem-se por configurada ofensa ao princípio da não surpresa.
3.1. Tendo em vista que a parte embargante expôs os fundamentos pelos quais considera que a argumentação vertida pela embargada nas contrarrazões ao recurso de apelação se mostra insubsistentes, não há razão para que seja anulado o v. acórdão em relação a este ponto, bastando apenas que o egrégio Colegiado se manifeste a respeito da teses de inadequação da via eleita e de superendividamento suscitadas nos embargos de declaração e, caso procedentes, agregue efeitos modificativos ao julgamento, para o fim de manter a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição.
4. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça na sentença recorrida, cabe à parte impugnante, caso entenda insubsistentes os fundamentos adotados pelo d. Magistrado sentenciante, interpor recurso de apelação.
4.1. As contrarrazões ao recurso de apelação não se consubstanciam na via adequada para obter a revogação da gratuidade de justiça deferida à parte apelante, initio litis e confirmada na sentença recorrida.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para o fim de manter a gratuidade de justiça deferida em favor da embargante no primeiro grau de jurisdição.